Tribunal: TJSP
Processo: 1003163-22.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Prestação de serviço. Energia Elétrica. Dano a equipamentos de segurado da autora. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e por isso não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Sentença mantida. Honorários recursais - art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.